Tribunal: TJPA
Processo: 0019401-96.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? DOS CRIMES DE TRÂNSITO ? HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO COPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ? ART. 302 CAPUT E ART. 303 DA LEI 9.503/97. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO DE CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL OCULAR DOS FATOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DEVE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.A prescrição da pretensão punitiva se apresenta três formas: a) a propriamente dita ou em abstrato, tratada no art. 109 do Código Penal; b) a superveniente, disposta no art. 110, § 1º do CP e; c) a retroativa, também prevista no art. 110, § 1º do CP. No caso em questão, entendo aplicável a prescrição em abstrato, posto que não existe pena concretizada para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal, assim, para descobrir o prazo prescricional, basta a mera verificação da pena in abstracto com os prazos previstos nos incisos do art. 109 do CP. A recorrida foi acusada de ter praticado o crime previsto no art. 303, caput, do CTB (lesão corporal culposa), em face das vítimas Delma Rego Gomes, Reinaldo Rego Gomes, Rayane de Souza Gomes e Ronald Rego Gomes, cuja pena máxima, em abstrato, corresponde a 02 (dois) anos de detenção. Portanto, a pretensão punitiva estatal prescreveria em 4 (quatro) anos, conforme estabelecido pelo art. 109, incisos V, do CP. Com efeito, no caso em exame, a primeira e única causa interruptiva da prescrição fora o recebimento da denúncia em 11.09.2012 (fls. 114), na medida em que a sentença absolutória não interrompe o lapso prescricional. Nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou sucessivas portarias determinando a suspensão dos prazos processuais visando a prevenção e o enfrentamento à pandemia da COVID19, tem-se que os prazos se mantiveram suspensos desde o dia 17.03.2020 (data de publicação), nos termos da Portaria nº 02/2020-GP/VP/CJRMB/CJC, de 16 de março de 2020. O prazo processual reiniciou na segunda semana do mês de julho, ou seja, dia 06.07.2020, conforme art. 10, inciso II, da Portaria nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020.Assim, o Estado perdeu seu jus puniendi, na data de 11.09.2016, vindo distribuído, a mim, para julgamento, já prescrito, conforme folha de distribuição (fl. 534). Por esta razão, reconheço de ofício a extinção da punibilidade da recorrente referente ao crime de lesão corporal culposa, em razão da prescrição.DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ? vítima Márcia Regina de Sousa.A materialidade delitiva é incontestável e está comprovada através do boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fls. 86/88), confeccionado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará ? DETRAN, que narrou que a partir do sítio de colisão, o veículo Citroen C4 atingiu o veículo Fiat Uno, tendo o veículo Citroen parado somente após ter atingido o veículo Corsa Wind, impulsionando este para cima do caminhão. Apesar do documento oficial não informar a velocidade exata dos veículos no momento da colisão, restou evidenciado que o veículo Citroen C4 estava acima da velocidade para o local, conforme fls. 88v; Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal da vítima Márcia Regina de Sousa (fls. 74) e demais elementos de convicção constantes nos autos.Já a autoria da apelada restou comprovada nos autos, pela narrativa das vítimas sobreviventes REINALDO REGO GOMES, DELMA REGO GOMES, CARLOS FREIRE DE MORAES FILHO e pelas testemunhas oculares ÂNGELO LEONARDO TAVARES CUNHA e DERONIL PINHO ACACIO. (depoimento transcritos no voto).Cediço observar que além da prova técnica pericial, da prova testemunhal que ratificaram que a acusada imprimia uma velocidade incompatível com o local, bem como o avanço do sinal, onde o conjunto desses fatos comprovaram que o impacto da colisão teria sido tão violento que fez o CITROEN C4 e o FIAT UNO tombarem, como se pode observar pelas fotografias juntadas aos autos e pela destruição dos automóveis (fls. 40-50), denotando o grau da colisão decorrente do excesso de velocidade. De sorte, que a recorrida MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA concorreu, culposamente, para o óbito de passageira/vítima, MÁRCIA REGINA DE SOUSA (certidão de óbito às fls. 74), que estava dentro do veículo FIAT UNO, dirigido pela também vítima Reinaldo Rego Gomes, ao deixar de observar os cuidados necessários e seguir as regras de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela. Portanto, a versão da apelada não tem sustentação pois dissociada das provas dos autos, notadamente da testemunhal, ambas oculares, que declaram ter visto o CITROEN C4 - veículo conduzido pela ré - ultrapassar o sinal vermelho, por conta do que veio a colidir com o veículo que transportava as vítimas.Nesses termos, a materialidade e autoria restaram comprovadas sendo inviável a manutenção da absolvição da apelada por insuficiência de provas. As provas trazidas aos autos demonstraram à saciedade a ocorrência do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, posto que devidamente demonstrados os elementos da culpa, quais sejam, conduta, violação de dever de cuidado objetivo, resultado, nexo causal, previsibilidade e tipicidade. Prudente assentar, que a combativa defesa não trouxe quaisquer evidências robusta que justificasse suas assertivas. Logo, restando comprovado que a apelada agiu sem o dever de cuidado objetivo, caracterizada está a sua culpa, pela falta das cautelas que eram exigidas. Portanto, impossível manter a sentença absolutória proferida pelo juízo a quo, devendo ser acolhido o pleito Ministerial para reformar nesta instância recursal a sentença absolutória firmada no primeiro grau. DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO CONTRA A VÍTIMA MÁRCIA REGINA DE SOUSA.1ª Fase da Dosimetria da PenaApós a análise da primeira fase da dosimetria da pena, havendo dois vetores judiciais do art. 59, do CPB, valorados negativamente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem fixar a pena-base em 03 (três) anos de detenção, afastando-se esta do mínimo legal, proporcionalmente aos vetores judiciais valorados negativamente.Destaca-se que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, observando os critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.2ª Fase da Dosimetria da PenaAusentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.3ª Fase da Dosimetria da PenaAusentes causas de diminuição e de aumento da pena. Observação: Considerando que o presente crime ocorreu no ano de 2011 e para evitar a violação ao princípio da Non Reformatio in Pejus, deixo de aplicar em desfavor da apelada a causa de aumento da pena prevista no §1º, do art. 302 do CTB, por se tratar de norma introduzida em 12.05.2014. Assim, fixo a pena condenatória definitiva no patamar de 3 (três) anos de detenção.Determino também a suspensão da habilitação da ré para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) anos.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?c?, do CPB.Considerando-se a segunda parte, do inciso I, do art. 44, do CPB, tratando-se de crime culposo, realizo a substituição da pena, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor mínimo de 50 (cinquenta) salários mínimos em favor da família da vítima e prestação de serviços à comunidade mediante a realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, por se configurar na melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, com fulcro no art. 66 da Lei de Execução Penal.Aqui, esclareço, que a pena de prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa elencada no Código Penal. Embora as duas penas sejam consistentes nos pagamentos de certa quantia em dinheiro, estas não se igualam, pois, a lei dispõe que o valor da prestação pecuniária pode ter como destinatário a vítima do delito; enquanto que a multa o valor fixado pelo juiz é destinado ao Fundo Penitenciário, além de não admitir a substituição por prestação de outra natureza, como permite a prestação pecuniária.Além disso, não há óbice para que a prestação pecuniária seja novamente avaliada, em sede de execução, onde o juízo da execução poderá aferir a real situação financeira da condenada, ou parcelar a dívida.Dispositivo.Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a apelada pela prática do crime de homicídio culposo em face da vítima Márcia Regina de Sousa e de declarar de ofício a prescrição do crime de lesão corporal culposa, nos termos da fundamentação. ACÓRDÃOVistos etc.Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a apelada pela prática do crime de homicídio culposo em face da vítima Márcia Regina de Sousa e de declarar de ofício a prescrição do crime de lesão corporal culposa, nos termos do voto do Eminente Relator. Julgamento presidido pela Exm. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO Nº __________.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº

0019401-96.2011.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DOS CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO COPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302 CAPUT E ART. 303 DA LEI 9.503/97. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO DE CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL OCULAR DOS FATOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DEVE SER REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
A prescrição da pretensão punitiva se apresenta três formas: a) a propriamente dita ou em abstrato, tratada no art. 109 do Código Penal; b) a superveniente, disposta no art. 110, § 1º do CP e; c) a retroativa, também prevista no art. 110, § 1º do CP.
No caso em questão, entendo aplicável a prescrição em abstrato, posto que não existe pena concretizada para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal, assim, para descobrir o prazo prescricional, basta a mera verificação da pena in abstracto com os prazos previstos nos incisos do art. 109 do CP.
A recorrida foi acusada de ter praticado o crime previsto no art. 303,
caput,
do CTB (lesão corporal culposa), em face das vítimas Delma Rego Gomes, Reinaldo Rego Gomes, Rayane de Souza Gomes e Ronald Rego Gomes, cuja pena máxima, em abstrato, corresponde a 02 (dois) anos de detenção. Portanto, a pretensão punitiva estatal prescreveria em 4 (quatro) anos, conforme estabelecido pelo art. 109, incisos V, do CP.
Com efeito, no caso em exame, a primeira e única causa interruptiva da prescrição fora o recebimento da denúncia em 11.09.2012 (fls. 114), na medida em que a sentença absolutória não interrompe o lapso prescricional.
Nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou sucessivas portarias determinando a suspensão dos prazos processuais visando a prevenção e o enfrentamento à pandemia da COVID19, tem-se que os prazos se mantiveram suspensos desde o dia 17.03.2020 (data de publicação), nos termos da Portaria nº 02/2020-GP/VP/CJRMB/CJC, de 16 de março de 2020.
O prazo processual reiniciou na segunda semana do mês de julho, ou seja, dia 06.07.2020, conforme art. 10, inciso II, da Portaria nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020.
Assim, o Estado perdeu seu jus puniendi, na data de 11.09.2016, vindo distribuído, a mim, para julgamento, já prescrito, conforme folha de distribuição (fl. 534).
Por esta razão, reconheço de ofício a extinção da punibilidade da recorrente
referente ao crime de lesão corporal culposa, em razão da prescrição
.
DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - vítima Márcia Regina de Sousa.
A
materialidade delitiva
é incontestável e está comprovada através do
boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fls. 86/88)
, confeccionado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN, que narrou que a partir do sítio de colisão, o veículo Citroen C4 atingiu o veículo Fiat Uno, tendo o veículo Citroen parado somente após ter atingido o veículo Corsa Wind, impulsionando este para cima do caminhão. Apesar do documento oficial não informar a velocidade exata dos veículos no momento da colisão, restou evidenciado que o veículo Citroen C4 estava acima da velocidade para o local, conforme fls. 88v;
Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal da vítima Márcia Regina de Sousa (fls. 74)
e demais elementos de convicção constantes nos autos.
Já a
autoria
da apelada restou comprovada nos autos, pela narrativa das vítimas sobreviventes
REINALDO REGO GOMES, DELMA REGO GOMES, CARLOS FREIRE DE MORAES FILHO e
pelas

testemunhas oculares
ÂNGELO LEONARDO TAVARES CUNHA e DERONIL PINHO ACACIO. (depoimento transcritos no voto).
Cediço observar que além da prova técnica pericial, da prova testemunhal que ratificaram que a acusada imprimia uma velocidade incompatível com o local, bem como o avanço do sinal, onde o conjunto desses fatos comprovaram que o impacto da colisão teria sido tão violento que fez o CITROEN C4 e o FIAT UNO tombarem, como se pode observar pelas fotografias juntadas aos autos e pela destruição dos automóveis (fls. 40-50), denotando o grau da colisão decorrente do excesso de velocidade.
De sorte, que a recorrida MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA concorreu, culposamente, para o óbito de passageira/vítima, MÁRCIA REGINA DE SOUSA (certidão de óbito às fls. 74), que estava dentro do veículo FIAT UNO, dirigido pela também vítima Reinaldo Rego Gomes, ao deixar de observar os cuidados necessários e seguir as regras de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela.
Portanto, a versão da apelada não tem sustentação pois dissociada das provas dos autos, notadamente da testemunhal, ambas oculares, que declaram ter visto o CITROEN C4 - veículo conduzido pela ré - ultrapassar o sinal vermelho, por conta do que veio a colidir com o veículo que transportava as vítimas.
Nesses termos, a materialidade e autoria restaram comprovadas sendo inviável a manutenção da absolvição da apelada por insuficiência de provas.
As provas trazidas aos autos demonstraram à saciedade a ocorrência do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, posto que devidamente demonstrados os elementos da culpa, quais sejam, conduta, violação de dever de cuidado objetivo, resultado, nexo causal, previsibilidade e tipicidade. Prudente assentar, que a combativa defesa não trouxe quaisquer evidências robusta que justificasse suas assertivas.
Logo, restando comprovado que a apelada agiu sem o dever de cuidado objetivo, caracterizada está a sua culpa, pela falta das cautelas que eram exigidas. Portanto, impossível manter a sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser acolhido o pleito Ministerial para reformar nesta instância recursal a sentença absolutória firmada no primeiro grau.

DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO CONTRA A VÍTIMA MÁRCIA REGINA DE SOUSA.
1ª Fase da Dosimetria da Pena
Após a análise da primeira fase da dosimetria da pena, havendo dois vetores judiciais do art. 59, do CPB, valorados negativamente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem fixar a pena-base em
03 (três) anos de detenção
, afastando-se esta do mínimo legal, proporcionalmente aos vetores judiciais valorados negativamente.
Destaca-se que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, observando os critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena.
Observação
: Considerando que o presente crime ocorreu no ano de 2011 e para evitar a violação ao princípio da Non Reformatio in Pejus, deixo de aplicar em desfavor da apelada a causa de aumento da pena prevista no §1º, do art. 302 do CTB, por se tratar de norma introduzida em 12.05.2014.
Assim, fixo a pena condenatória definitiva no patamar de
3 (três) anos de detenção.
Determino também a suspensão da habilitação da ré para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) anos.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
Considerando-se a segunda parte, do inciso I, do art. 44, do CPB, tratando-se de crime culposo, realizo a substituição da pena, por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária
no valor mínimo de 50 (cinquenta) salários mínimos em favor da família da vítima e
prestação de serviços à comunidade
mediante a realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, por se configurar na melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, com fulcro no art. 66 da Lei de Execução Penal.
Aqui, esclareço, que a pena de prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa elencada no Código Penal. Embora as duas penas sejam consistentes nos pagamentos de certa quantia em dinheiro, estas não se igualam, pois, a lei dispõe que o valor da prestação pecuniária pode ter como destinatário a vítima do delito; enquanto que a multa o valor fixado pelo juiz é destinado ao Fundo Penitenciário, além de não admitir a substituição por prestação de outra natureza, como permite a prestação pecuniária
.
Além disso, não há óbice para que a prestação pecuniária seja novamente avaliada, em sede de execução, onde o juízo da execução poderá aferir a real situação financeira da condenada, ou parcelar a dívida.
Dispositivo
.
Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a apelada pela prática do crime de homicídio culposo em face da vítima Márcia Regina de Sousa e de declarar de ofício a prescrição do crime de lesão corporal culposa, nos termos da fundamentação.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a apelada pela prática do crime de homicídio culposo em face da vítima Márcia Regina de Sousa e de declarar de ofício a prescrição do crime de lesão corporal culposa, nos termos do voto do Eminente Relator. Julgamento presidido pela Exm. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis

Belém/PA, 21 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº

0020143-14.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público em desfavor de
Mariana de Oliveira Grapiuna,
objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém (fls. 490-492), que julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado, para
absolver com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (Insuficiência de Provas)
a recorrida
Mariana de Oliveira Grapiuna
da prática dos crimes de
Homicídio Culposo
na direção de veículo automotor (vítima: Márcia Regina de Souza) - art. 302, §1º, inciso IV, do CTB e
Lesão Corporal Culposa
na direção de veículo automotor (vítimas: Delma Rego Gomes, Reinaldo Rego Gomes, Rayane de Souza Gomes e Ronald Rego Gomes) - art. 303, parágrafo único, do CTB.

Narra a peça acusatória que, no dia 02 de outubro de 2011, por volta das 16h00, a ora denunciada, acompanhada da vítima, Sr.ª Roza Nazareth, estava dirigindo o veículo Citroen C4, ano 2010, cor prata, placa NSY-1717, de propriedade desta, em alta velocidade pela Av. Roberto Camelier, Bairro Jurunas, quando colidiu violentamente contra a parte lateral do veículo Fiat Uno, placa JVI-6261, cor branca, de propriedade do Sr. Reinaldo Rego Gomes, acompanhado das vítimas Delma Rego Gomes, Reinaldo Rego Gomes, Rayane de Souza Gomes e Ronald Rego Gomes, as quais sofreram les
õ
es corporais em decorrência da projeção do referido automóvel contra um terceiro veículo GM Corsa, cor azul, e um caminhão que estavam estacionados no acostamento.

Além disso, o veículo que estava sendo conduzido pela denunciada capotou e caiu por cima de Márcia Regina de Souza, culminando em seu falecimento.

O Ministério Público arrolou testemunhas.

Atendidos os requisitos legais, a denúncia foi recebida em 11/09/2012 (fl. 114).

Devidamente citada, a acusada apresentou resposta escrita à acusação (fls. 122/125).

Constam depoimentos, tomados por meio de carta precatória, das testemunhas arroladas pela defesa Danielli Soares Melo Gaiotti, Luis André Guimarães Araújo e Lenio Martins dos Santosa (fls. 214/216).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Reinaldo Rego Gomes, Delma Rego Gomes, Reinaldo Rego e Angelo Leonardo Tavares Cunha. No mesmo ato, a defesa desistiu da oitiva das testemunhas Jerônimo Coelho e Ana Silvia Afonso Mileo, o que foi homologado pelo Juízo (fls. 244/245).

Em continuação da audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Roza Nazareth Cabral e Carlos Freire de Moraes Filho (fl. 326).

Às fls. 340, consta continuação da audiência de instrução, na qual foi ouvida a testemunha José Roberto Silva dos Santos. No mesmo ato, a acusação desistiu da oitiva da testemunha Deronil Pinho Acácio, o que foi homologado pelo juízo.

Às fls. 382/383, consta juntada de devolução de carta precatória contendo mídia audiovisual da audiência de interrogatório da acusada.

Às fls. 414 consta juntada de laudo de Necropsia da vítima Márcia Regina de Sousa.

Às fls. 415/417, constam memoriais da acusação, que pleiteou pela condenação da acusada nas penas do art. 303, caput e art. 302, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 70 do Código Penal.

Às fls. 422/458, a defesa ofereceu alegaç
õ
es finais, requerendo a absolvição da acusada por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, V, VI e VII.

Às fls. 459, consta juntada da certidão de antecedentes criminais atualizadas da acusada.

O juízo
a quo
proferiu sentença absolvendo a ré Mariana de Oliveira Grapiúna,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (Insuficiência de Provas)
da prática dos crimes de
Homicídio Culposo
na direção de veículo automotor (vítima: Márcia Regina de Souza) - art. 302, §1º, inciso IV, do CTB e
Lesão Corporal Culposa
na direção de veículo automotor (vítimas: Delma Rego Gomes, Reinaldo Rego Gomes, Rayane de Souza Gomes e Ronald Rego Gomes) - art. 303, parágrafo único, do CTB.

O Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela reforma da decisão absolutória, para condenar a recorrida Mariana de Oliveira Grapiúna, nas sanções punitivas do art. 303, caput e art. 302, caput, da Lei nº 9503/97. (fls. 493-496v).

Certidão de tempestividade (fls. 497).

A defesa apresentou
contrarrazões recursais
(fls. 500-530), pugnando pela manutenção da sentença absolutória, com fulcro no art. 386, incisos V, VI e VII, do CPP e caso não seja mantida a absolvição, que seja aplicada a pena no mínimo legal, em razão da presença das circunstâncias pessoais favoráveis da recorrida.

Nesta
Superior Instância
fls. 543-545, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opinou pelo
conhecimento
e
provimento
da do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o
relatório
. Sem revisão.

Incluir na pauta virtual.
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

Narra a peça acusatória que, no dia 02 de outubro de 2011, por volta das 16h00, a ora denunciada, acompanhada da vítima, Sr.ª Roza Nazareth, estava dirigindo o veículo Citroen C4, ano 2010, cor prata, placa NSY-1717, de propriedade desta, em alta velocidade pela Av. Roberto Camelier, Bairro Jurunas, quando colidiu violentamente contra a parte lateral do veículo Fiat Uno, placa JVI-6261, cor branca, de propriedade do Sr. Reinaldo Rego Gomes, acompanhado das vítimas Delma Rego Gomes, Reinaldo Rego Gomes, Rayane de Souza Gomes e Ronald Rego Gomes, as quais sofreram les
õ
es corporais em decorrência da projeção do referido automóvel contra um terceiro veículo GM Corsa, cor azul, e um caminhão que estavam estacionados no acostamento.

Além disso, o veículo que estava sendo conduzido pela denunciada capotou e caiu por cima de Márcia Regina de Souza, culminando em seu falecimento.

O juízo
a quo
proferiu sentença absolvendo a ré Mariana de Oliveira Grapiúna,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (Insuficiência de Provas)
da prática dos crimes de
Homicídio Culposo
na direção de veículo automotor (vítima: Márcia Regina de Sousa) - art. 302, §1º, inciso IV, do CTB e
Lesão Corporal Culposa
na direção de veículo automotor (vítimas: Delma Rego Gomes, Reinaldo Rego Gomes, Rayane de Souza Gomes e Ronald Rego Gomes) - art. 303, parágrafo único, do CTB.

Inconformado com a sentença absolutória o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Criminal, pugnando pela reforma da decisão para condenar a apelada pela prática dos crimes de homicídio culposo em face da vítima Márcia Regina de Sousa e lesão corporal culposa em face das vítimas Delma Rego Gomes, Reinaldo Rego Gomes, Rayane de Souza Gomes e Ronald Rego Gomes.

Antes examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública, referente a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, a recorrida foi absolvida da prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (insuficiência de provas), conforme fls. 490-492.

Pois bem.

A prescrição da pretensão punitiva se apresenta três formas: a) a propriamente dita ou em abstrato, tratada no art. 109 do Código Penal; b) a superveniente, disposta no art. 110, § 1º do CP e; c) a retroativa, também prevista no art. 110, § 1º do CP.

No caso em questão, entendo aplicável a prescrição em abstrato, posto que não existe pena concretizada para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal, assim, para descobrir o prazo prescricional, basta a mera verificação da pena in abstracto com os prazos previstos nos incisos do art. 109 do CP.

A recorrida foi acusada de ter praticado o crime previsto no art. 303,
caput,
do CTB (lesão corporal culposa), em face das vítimas Delma Rego Gomes, Reinaldo Rego Gomes, Rayane de Souza Gomes e Ronald Rego Gomes, cuja pena máxima, em abstrato, corresponde a 02 (dois) anos de detenção. Portanto, a pretensão punitiva estatal prescreveria em 4 (quatro) anos, conforme estabelecido pelo art. 109, incisos V, do CP.

Com efeito, no caso em exame, a primeira e única causa interruptiva da prescrição fora o recebimento da denúncia em 11.09.2012 (fls. 114), na medida em que a sentença absolutória não interrompe o lapso prescricional.

Nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou sucessivas portarias determinando a suspensão dos prazos processuais visando a prevenção e o enfrentamento à pandemia da COVID19, tem-se que os prazos se mantiveram suspensos desde o dia 17.03.2020 (data de publicação), nos termos da Portaria nº 02/2020-GP/VP/CJRMB/CJC, de 16 de março de 2020.

O prazo processual reiniciou na segunda semana do mês de julho, ou seja, dia 06.07.2020, conforme art. 10, inciso II, da Portaria nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020.

Assim, o Estado perdeu seu jus puniendi, na data de 11.09.2016, vindo distribuído, a mim, para julgamento, já prescrito, conforme folha de distribuição (fl. 534).

Por esta razão, reconheço de ofício a extinção da punibilidade da recorrente
referente ao crime de lesão corporal culposa, em razão da prescrição
.

DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

Pugna o Ministério Público para que seja reformada a sentença das fls. 490-492 dos autos, para condenar a apelada MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA, por entender que a acusação se desincumbiu de demonstrar a culpa da agente (imprudência, negligência ou imperícia), pois a constatação, no Boletim de Ocorrência, vítimas e testemunhas ouvidas em juízo foram enfáticas em informar que a denunciada estava trafegando em alta velocidade e teria avançado o sinal vermelho. Senão vejamos:

A
materialidade delitiva
é incontestável e está comprovada através do
boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fls. 86/88)
, confeccionado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN, que narrou que a partir do sítio de colisão, o veículo Citroen C4 atingiu o veículo Fiat Uno, tendo o veículo Citroen parado somente após ter atingido o veículo Corsa Wind, impulsionando este para cima do caminhão. Apesar do documento oficial não informar a velocidade exata dos veículos no momento da colisão, restou evidenciado que o veículo Citroen C4 estava acima da velocidade para o local, conforme fls. 88v;
Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal da vítima Márcia Regina de Sousa (fls. 74)
e demais elementos de convicção constantes nos autos.

Já a
autoria
da apelada restou comprovada nos autos, pela narrativa das vítimas sobreviventes
REINALDO REGO GOMES, DELMA REGO GOMES, CARLOS FREIRE DE MORAES FILHO e
pelas

testemunhas oculares
ÂNGELO LEONARDO TAVARES CUNHA e DERONIL PINHO ACACIO
. Senão vejamos:

A testemunha
DERONIL PINHO ACACIO
, declarou no inquérito policial (fls. 70):
¿(...) Que o declarante na tarde do dia 02.10.2012, por volta de 16:00 horas encontrava-se em companhia de um amigo no interior de um posto de combustível denominado ¿Posto Jurunas¿, localizado na Av. Roberto Camelier quase esquina com a Rua Engenheiro Fernando Guilhon, onde o declarante bebia um refrigerante, quando viu quando passou pelo local um veículo de marca CITROEN C4, de cor prata de placas NSY-1717, em alta velocidade (mais ou menos 80 km/h), o qual ao atingir o cruzamento com a Rua Eng. Fernando Guilhon avançou o sinal vermelho, vindo a colidir contra o veículo FIAT UNO MILLE, de cor branca, de placas JVI 6261, que trafegava pela Rua Eng. Fernado Guilhon ; Que com o choque os ocupantes do FIAT UNO sofreram lesões corporais, tendo o declarante ajudado as vítimas, prestando os primeiros socorros, sendo que o veículo CITROEN C4 parou por sobre o corpo de uma jovem que estava no FIAT UNO, esta que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local (...) Que pela velocidade que trafegava dificilmente o veículo CITROEN C4 conseguiria dobrar naquele cruzamento, pois sua velocidade era muito alta para fazer tal manobra(...)¿

As declarações da testemunha
Deronil Pinho Acácio
foram confirmadas pelas vítimas em juízo. Vejamos:

Vítima
REINALDO REGO GOMES, declarou em juízo:
¿(...) Que foi buscar seu sobrinho na igreja onde a gente se congrega e de lá seguimos na conceição; Que estava no carro eu, minha irmã, minha esposa; Que quando cheguei no cruzamento da conceição (Fernando Guilhon) com a Roberto Camilier, momento em que fui atingido por um veículo que vinha em alta velocidade no sentido Rua Roberto Camelier para Estrada Nova; Que no mínimo o carro vinha por volta de 120 a 130 km/h; Que a sorte que tivemos foi porque o carro da acusada bateu na frente do meu carro e não no meio do veículo, pois se tivesse batido no meio tinha morrido mais gente; Que o referido veículo veio a capotar, batendo em outro veículo que estava estacionado; Que a batida foi tão forte que não deu para perceber nem quem estava dirigindo o veículo que me bateu porque o carro da acusada virou (Citroen); Que não sabe informar como sua esposa foi parar debaixo do Citroen; Que minha esposa morreu no local do acidente; Meu sobrinho quebrou as duas pernas; O depoente informou que perdeu parte do calcanhar, Quebrou a tíbia e uma luxação crônica no ombro direito e sua irmã teve três fraturas no mesmo braço; Que não conseguiu vê quem estava conduzindo o veículo que lhe bateu; Que foi realizada a perícia parcial do acidente, pois não informa a velocidade exata do veículo que lhe bateu; Que a perícia realizada pelo DETRAN foi concluída sem a oitiva da acusada, que apesar de ter sido notificada para apresentar defesa, não compareceu no DETRAN para prestar informações; Que seu veículo teve perda total; Que a proprietária do veículo que lhe bateu estava no veículo, só que não sabe informar se ela estava na direção do veículo; Que soube por meio de testemunhas que a condutora do veículo era a acusada; Que ajuizou ação indenizatória contra a acusada; Que teve duas decisões no cível favorável em duas instâncias, só que até a presente data não foi ressarcido; (...) Que teve testemunhas que viram que pessoas do veículo Citroen estavam apresentando sinais de embriaguez, mas não informaram quem eram as pessoas que estavam com esses sinais; Que não sabe informar se era acusada ou outra pessoa que estava no Citroen; (...)¿.
Vítima
DELMA REGO GOMES, declarou em juízo:
¿(...) Que lembra que estávamos vindo na Fernando Guilhon e o sinal abriu pra gente e de repente um carro em alta velocidade bateu em nosso carro; Que depois só percebeu quando estava sentada no asfalto sangrando; Que a vítima foi ¿cuspida¿ do veículo; Que estava no veículo, meu filho, meu irmão e a esposa dele; Que teve lesões no braço, cabeça - 14 pontos; Lesões na perna, costelas, todo lado direito de seu corpo; Que tem sequelas desse fato; Que seu filho quebrou as duas pernas; Que seu irmão estava numa velocidade normal; Que o outro carro vinha em alta velocidade; Que não deu para perceber quem estava dirigindo o outro veículo; Que teve despesas com o atendimento médico; Que ficou 2 anos e meio sem poder trabalhar (...) Que acredita que desmaiou no local; Que não prestou atenção em muita coisa porque estava com a cabeça sangrando muito; Que seu marido chegou muito rápido no local do acidente. Que soube por meio de testemunhas que o veículo CITROEN estava sendo conduzido por duas mulheres que estavam alcoolizadas; Que soube depois que as mulheres eram a Rosa e Mariana; Que o filho da depoente teve sequelas até o hoje (...) Que o acidente ocorreu entre as 16:00h-17:00h; (...)¿

A
vítima CARLOS FREIRE DE MORAES FILHO, declarou em juízo:
¿
Que estava no veículo corsa e que estava parado atrás de um caminhão quando foi atingindo por um veículo e foi jogado para baixo deste caminhão, afirmou que pelo o que ocorreu com o seu carro o automóvel CITROEN só poderia estar em alta velocidade, pois estava cerca de 20 metros da esquina
. Afirmou que não sabe informar para qual dos veículos estava aberto o sinal e que não quem estava dirigindo o veículo CITROEN e que foi este veículo que o atingiu. (...) Que informou que não sabe se as pessoas dos outros carros estavam com o cinto de segurança; Que uma de suas netas quebrou o braço e a outra a mão (...)¿.

Vítima ROZA NAZARETH CABRAL REBELO, declarou em juízo:
¿(...) Que estava no veículo CITROEN, o qual era dirigido pela denunciada MARIANA. Que relatou que o fato aconteceu em um domingo, por volta das 16:00 h, quando estavam voltando do Shopping Pátio Belém; Que ela e Mariana vinham conversando quando o acidente ocorreu na Roberto Camelier, dobrando na Fernando Guilhon, exatamente na esquina;
Que indagada sobre a velocidade do veículo CITROEN respondeu: ¿quem vinha dirigindo era ela, mas a gente vinha tranquila, a gente vinha conversando, batendo papo¿ (textuais).
Disse que houve perda total do veículo. Informou que ficou lesionada em razão do acidente; Que ao ser novamente indagada sobre o semáforo respondeu: ¿ela estava dirigindo, mas com certeza o sinal estava vermelho para o outro carro. Concluiu que todos os passageiros do outro carro estavam sem cinto de segurança em razão de terem sido todos ¿cuspidos¿. Informou que não havia possibilidade da denunciada se evadir do local, pois estava desacordada. Afirmou que costumava andar de carro com a denunciada dirigindo e que esta era tranquila. Afirmou também que a denunciada reduziu a velocidade para dobrar e que o carro capotou três vezes. Ademais afirmou que não tinham ingerido bebida alcóolica (...)¿.

A denunciada
MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA
, declarou em juízo:
¿(...) Que a denúncia é improcedente; Que saiu no domingo para almoçar com a ROZA e, após o almoço, iriam ao shopping, contudo havia uma fila na entrada do estacionamento, razão pela qual ROZA desistiu e resolveram voltar para casa. (...) Que trafegavam pela Roberto Camelier e na, esquina com Fernando Guilhon, a interrogada tinha que dobrar para esquerda, pois ROZA mora no quarteirão seguinte, na esquina da Fernando Guilhon. Alega que reduziu a velocidade para virar, foi quando ocorreu o acidente. Afirma que foi batida na porta do motorista por outro veículo, assegurando a interrogada que passou com sinal verde. Informou que ficou bastante lesionada. Afirma que não estava em alta velocidade, que conduzia o veículo na velocidade aproximadamente de 45 km/h (...)¿

Testemunha Ocular ÂNGELO LEONARDO TAVARES CUNHA, declarou em juízo:
¿(...) Que na época era mototaxista que vinha na Av. Roberto Camelier no sentido para ir para Bernado Sayão e antes da Fernando Guilhon tem um posto de combustível; Que lá próximo percebeu pelo retrovisor que o CITROEN vinha em alta velocidade;
QUE APESAR DE ESTAR DISTRAÍDO NO MOMENTO DO ACIDENTE PERCEBEU CLARAMENTE QUE O VEÍCULO CITROEN ULTRAPASSOU O SINAL VERMELHO INFELIZMENTE; Que a cena foi lamentável em vê pessoas sendo cuspida do veículo
; Que foi uma cena muito forte; Que não deu para perceber quem estava dirigindo o CITROEN; Que percebeu que vinha duas pessoas dentro do veículo; Que ouviu apenas comentários que as duas pessoas que estavam dentro do CITROEN estavam alcoolizadas; Que o socorro das pessoas que estavam no CITROEN foi muito rápido; Logo saíram do local do acidente (...)¿

Destarte, no
homicídio culposo
não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia. Forçoso entender, que a imprudência se encontra demonstrada no caso em apreço, na medida em que a apelada agiu sem o dever próprio de cuidado, avançando o sinal vermelho do semáforo e a velocidade empregada no momento, uma vez que não se vislumbrou sinais de frenagem. O professor Rogério Greco, em
Código Penal
Comentado, 4ª ed., Impetus, Niterói: 2010, p. 54, assim define a imprudência:
"Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o seu dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível¿.

Com efeito, para a caracterização do crime culposo é necessário: a) uma conduta humana; b) prática da conduta com inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestado nas formas de imperícia, imprudência ou negligência; c) um resultado naturalístico; d) a existência de nexo causal entre a conduta e o resultado; e) previsibilidade objetiva do sujeito e; f) previsão legal expressa da conduta culposa. A propósito, sobre o dever de cuidado, componente normativo do tipo objetivo culposo que é hoje amplamente reconhecido como prioritário e decisivo por quase toda a doutrina confira-se a lição de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangelli:

O estudo da culpa a partir do resultado e da causalidade desviou a ciência jurídico-penal do caminho correto acerca da compreensão do problema. A causação do resultado e a previsibilidade podem ocorrer, e de fato ocorrem, em numerosíssimas condutas que nada têm de culposas. Todo sujeito que conduz um veículo sabe que introduz um certo perigo para os bens jurídicos alheios, a ponto de contratar seguros por danos a terceiros. Sem embargo, isto é absolutamente insuficiente para caracterizar a culpa. O entendimento correto do fenômeno da culpa é recente na doutrina, surgindo a partir da focalização da atenção científica sobre a violação do dever de cuidado, que é o ponto de partida para a construção dogmática do conceito. (in Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral - Vol. 1 - 9ª Ed. 2011).

Portanto, é na previsibilidade dos acontecimentos e na ausência de precaução que reside a conceituação da culpa penal, pois é a omissão de certos cuidados nos fatos ordinários da vida, perceptíveis à atenção comum, que se configuram as modalidades culposas da imprudência e negligência. Ora, extrai-se o laudo pericial n° 20/2014 (de levantamento de local do acidente, fls.15/37); Laudo Pericial n°49/2014 (perícia no transporte coletivo, fls.74/75-IP); Laudo Pericial de Análise em Imagem n°22/2014 (fls.97/102) e Laudo Pericial de Analise de Imagem n°23/2014 (fls.103/112).

Na definição de Aníbal Bruno, "consiste a imprudência na prática de um ato perigoso sem os cuidados que o caso requer". Por exemplo, imprudente é o motorista que imprime velocidade excessiva em seu veículo ou o que desrespeita um sinal vermelho em um cruzamento etc. A imprudência é, portanto, um fazer alguma coisa."

Cediço observar que além da prova técnica pericial, da prova testemunhal que ratificaram que a acusada imprimia uma velocidade incompatível com o local, bem como o avanço do sinal, onde o conjunto desses fatos comprovaram que o impacto da colisão teria sido tão violento que fez o CITROEN C4 e o FIAT UNO tombarem, como se pode observar pelas fotografias juntadas aos autos e pela destruição dos automóveis (fls. 40-50), denotando o grau da colisão decorrente do excesso de velocidade.

De sorte, que a recorrida MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA concorreu, culposamente, para o óbito de passageira/vítima, MÁRCIA REGINA DE SOUSA (certidão de óbito às fls. 74), que estava dentro do veículo FIAT UNO, dirigido pela também vítima Reinaldo Rego Gomes, ao deixar de observar os cuidados necessários e seguir as regras de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela.

Portanto, a versão da apelada não tem sustentação pois dissociada das provas dos autos, notadamente da testemunhal, ambas oculares, que declaram ter visto o CITROEN C4 - veículo conduzido pela ré - ultrapassar o sinal vermelho, por conta do que veio a colidir com o veículo que transportava as vítimas.

Nesses termos, a materialidade e autoria restaram comprovadas sendo inviável a manutenção da absolvição da apelada por insuficiência de provas.

As provas trazidas aos autos demonstraram à saciedade a ocorrência do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, posto que devidamente demonstrados os elementos da culpa, quais sejam, conduta, violação de dever de cuidado objetivo, resultado, nexo causal, previsibilidade e tipicidade. Prudente assentar, que a combativa defesa não trouxe quaisquer evidências robusta que justificasse suas assertivas.

Logo, restando comprovado que a apelada agiu sem o dever de cuidado objetivo, caracterizada está a sua culpa, pela falta das cautelas que eram exigidas. Portanto, impossível manter a sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser acolhido o pleito Ministerial para reformar nesta instância recursal a sentença absolutória firmada no primeiro grau.

DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO CONTRA A VÍTIMA MÁRCIA REGINA DE SOUSA.

1ª Fase da Dosimetria da Pena

Analisando os vetores do art. 59, do CPB, verifico:

a) Culpabilidade: Analisando as provas dos autos, verifico que a reprovabilidade da conduta da apelada, não extrapolou a esperada para o tipo penal, pois o fato de a falta de cautela (imprudência) da ré ter ocasionado o acidente que gerou a morte da vítima, já é inerente ao tipo, pelo que, valoro o presente vetor como neutro;

b) Antecedentes: A ré é primária, não há nos autos informações de sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor.

c) Conduta Social: Não existem provas nos autos capazes de subsidiar a valoração deste vetor, pelo que, o valoro como neutro;

d) Personalidade: Não existem provas nos autos capazes de subsidiar a valoração deste vetor, pelo que, o valoro como neutro;

e) Motivos do crime: trata-se de crime culposo, sem motivação aparente, logo, avalio de igual modo de forma neutra;

f) Circunstâncias do crime: entendo como negativas, haja vista a ré ter atingido as vítimas em razão de ter ultrapassado o sinal vermelho em alta velocidade, o que demonstra um maior grau de imprudência deste, merecendo valoração
desfavorável
.

g) Consequências do crime: são
negativas
as consequências do crime em relação a esta vítima, por conta dos prejuízos materiais ocasionados aos veículos envolvidos, traumas psicológicos e despesas médicas relatado nos autos.

h) Comportamento da vítima: A vítima não contribuiu para o cometimento do delito, situação esta que conduz à valoração neutra do presente vetor, nos termos do que dispõe a Súmula n. 18/TJPA.

Após a análise da primeira fase da dosimetria da pena, havendo dois vetores judiciais do art. 59, do CPB, valorados negativamente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem fixar a pena-base em
03 (três) anos de detenção
, afastando-se esta do mínimo legal, proporcionalmente aos vetores judiciais valorados negativamente.

Destaca-se que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, observando os critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena.

Observação
: Considerando que o presente crime ocorreu no ano de 2011 e para evitar a violação ao princípio da Non Reformatio in Pejus, deixo de aplicar em desfavor da apelada a causa de aumento da pena prevista no §1º, do art. 302 do CTB, por se tratar de norma introduzida em 12.05.2014.

Assim, fixo a pena condenatória definitiva no patamar de
3 (três) anos de detenção.

Determino também a suspensão da habilitação da ré para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) anos.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

Considerando-se a segunda parte, do inciso I, do art. 44, do CPB, tratando-se de crime culposo, realizo a substituição da pena, por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária
no valor mínimo de 50 (cinquenta) salários mínimos em favor da família da vítima e
prestação de serviços à comunidade
mediante a realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, por se configurar na melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, com fulcro no art. 66 da Lei de Execução Penal.

Aqui, esclareço, que a pena de prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa elencada no Código Penal. Embora as duas penas sejam consistentes nos pagamentos de certa quantia em dinheiro, estas não se igualam, pois, a lei dispõe que o valor da prestação pecuniária pode ter como destinatário a vítima do delito; enquanto que a multa o valor fixado pelo juiz é destinado ao Fundo Penitenciário, além de não admitir a substituição por prestação de outra natureza, como permite a prestação pecuniária
.

Além disso, não há óbice para que a prestação pecuniária seja novamente avaliada, em sede de execução, onde o juízo da execução poderá aferir a real situação financeira da condenada, ou parcelar a dívida.

Dispositivo
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a apelada pela prática do crime de homicídio culposo em face da vítima Márcia Regina de Sousa e de declarar de ofício a prescrição do crime de lesão corporal culposa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator